Tribunal: TJES
Processo: 5010752-51.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010752-51.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELDA CYPRIANO ALVES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010752-51.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ELDA CYPRIANO ALVES

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURADA OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELDA CYPRIANO ALVES em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, a parte autora
narra que possui com a requerida um contrato de empréstimo consignado e ficou perplexa ao constatar o caráter extorsivo do valores pagos no contrato, com taxas de juros extremamente elevadas e em completa desproporcionalidade com a taxa média de mercado, além de eventual venda casada na contratação de seguro prestamista.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, com espeque no art. 487, I do CPC, para DECLARAR a ilegalidade da contratação do seguro prestamista e DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação à taxa abusiva acima citada, no importe de R$ R$ 1.090,29 (um mil e noventa reais e vinte e nove centavos), de forma simples, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual).

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de declaração de abusividade de taxas de juros, descaracterização de mora e danos morais.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8665621, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a restituição deverá ser em dobro, uma vez que é desnecessária a comprovação da má-fé e que a situação ultrapassa o mero aborrecimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise do recurso nota-se que o recurso versa sobre a possibilidade da repetição do indébito em dobro e da existência de danos morais.

Em relação a repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça em análise do disposto pelo Código de Defesa do Consumidor dispôs que:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Isso posto, cabe averiguar no caso em comento se a conduta da recorrida foi contrária à boa-fé objetiva. Nota-se que ocorreu a hipótese de venda casada, na qual a consumidora foi obrigada a adquirir o seguro prestamista para contratar o empréstimo que desejava. Apesar da prática configurar uma situação ilícita por parte da instituição financeira, essa não se amolda no disposto pelo STJ como conduta capaz de ensejar a repetição em dobro.

Devido a abusividade da prática adotada pela recorrida, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria excessivamente, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)